Tribunal: TJDFT
Processo: 0720812-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA.
1 – Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. O agravo de instrumento é recurso cabível contra decisões interlocutórias, nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. Sem previsão no art. 1015 do CPC e ausente urgência decorrente da inutilidade do julgamento, não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, indefere a expedição de novo mandado para endereço já diligenciado.
2 – Multa. Nos termos do art. 1.021, §4o do CPC, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento e o desprovimento unânime do presente agravo interno, é devida a fixação de multa ao agravante.
3 – Agravo interno conhecido e desprovido.

(wi)